Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Decisão contrária às provas dos autos. Emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Pena. Individualização: personalidade, confissão espontânea, tentativa, fração.
1 - Não há desistência voluntária se o réu, com dolo de matar, jogou líquido inflamável (thinner) no corpo da vítima e, em seguida, ateou fogo, prosseguindo na execução do crime, que apenas não se consumou porque o fogo não se estendeu por mais partes do corpo da vítima e os vizinhos a socorreram, além do atendimento médico que recebeu.
2 – Incide a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima se provado, pela narrativa da vítima, confirmada por testemunha, que ela foi surpreendida pelo réu em sua casa e não teve tempo de reagir à atitude homicida.
3 - Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos.
4 – A atenuante da confissão espontânea deve ser observada se o réu admitiu a conduta criminosa, contribuindo para a formação do convencimento do conselho de sentença quanto à autoria do crime.
5 – Havendo a prática de todos os atos executórios – jogou substância inflamável no corpo da vítima e ateou fogo com isqueiro -, não alcançando o resultado morte desejado porque a vítima correu, foi ajudada por terceiros e teve pronto atendimento médico, a diminuição da pena, pela tentativa, será na fração mínima de 1/3.
6 - A modificação da resposta ao quesito, por falta de apresentação de relatório médico, não afasta a conclusão de que as lesões resultaram em perigo de vida.
7 - Apelação provida em parte.